Tribunal: STF
Processo: RE 461775
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
 DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL 9.503/94. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO-MÍNIMO. OFENSA AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO.
I. - O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 426.059/SC,
Relator Ministro Gilmar Mendes, "DJ" de 23.9.2005, declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º, § 6º, da Lei estadual
9.503/94.
II. - Agravo não provido.